Tribunal: TJDFT
Processo: 0760791-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO CONVENÇÃO MONTREAL. CDC. PRELIMINARES AFASTADAS. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO EM CLASSE EXECUTIVA. “DOWNGRADE”. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "1) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$12.728,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso na compra dos bilhetes originários e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; 2) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00". Em seu recurso, suscita preliminar de inaplicabilidade do CDC, pugnando pela observância da Convenção de Montreal e defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma a ausência do dever de indenizar apontando que realocou o passageiro sem grandes transtornos, não configurando danos morais, tratando-se de mero dissabor. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, ou redução do quantum.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49126495) e com preparo regular (ID 49126498 e 49126499). Sem contrarrazões (ID 49126503).

3. Relatou a parte autora na inicial que ocorreu "downgrade" em voos contratados na classe executiva. Narrou que adquiriu passagens de ida e volta para os trechos Brasília – Napoli em Classe Executiva, pelo valor de R$ 44.555,40 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). Ocorre que, ao chegarem em Lisboa, de onde partiriam para Napoli, acabaram sendo realocados para o fundo do avião em função de suposto overbooking. Além disso, o trecho Atenas – Lisboa seria operado pela companhia Aegean, a qual acabou afirmando não haver classe executiva no voo e ofereceu ao autor uma carta de crédito para ser utilizada posteriormente. O autor narra que registrou reclamação no site Consumidor.gov e que a ré ofereceu proposta de acordo referente a um crédito + reembolso no valor de R$ 6.645,75 (seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o que não foi aceito.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Todavia, considerando que os fatos são decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se, em conjunto, os tratados internacionais (Convenção Varsóvia e Montreal). Acrescento, ainda, que para análise do caso, deve ser considerado o regramento do Código Civil, em atenção à teoria do diálogo das fontes normativas.

5. Quanto ao mérito, no caso em tela ficou evidenciada a falha na prestação de serviço quando houve a acomodação do recorrido em classe diversa da contratada, de modo que deve ser indenizado pelos danos suportados, pois exige o reembolso da diferença de tarifa, sob pena de enriquecimento sem causa. Com relação ao valor da dano, a recorrente não apresentou os cálculos da diferença de tarifa, razão pela qual prevalece o valor apresentado pelo autor.
6. No que toca ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades que os casos de overbooking revelam a existência de dano moral, o qual se perfaz de forma presumida (STJ; REsp 1.626.685; Proc. 2016/0245004-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017).

7. Dessa forma, a reparação pelos danos morais suportados é devida, ante o não cumprimento da obrigação contratada e toda a situação suportada pelo autor. Cabe ao Juízo de origem o seu arbitramento, baseado nas provas e nas circunstâncias em que os fatos ocorreram. A modificação do valor somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, tendo em vista que foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente: (Acórdão 1390090, 07316238920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação a honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.